Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743988-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VILLA BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: FELLIPE VASCONCELOS DE SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA. AGRESSÃO FÍSICA POR PREPOSTO – DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada se o juiz se convencer do contrário pelas provas dos autos. Igual conclusão se dá quando, intimado para apresentar defesa, deixa a parte requerida transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado. 2. Para a indenização por danos morais e materiais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. 3. Restou incontroverso o fato de que um preposto da requerida desferiu golpes contra a parte autora em área contígua ao seu estabelecimento comercial, que causaram lesões corporais, conforme Registro de Atendimento do SAMU e fotos. As despesas com equipe de saúde, notadamente com dentista e clínicas odontológicas, alcançaram o valor de R$ 3.100,00, como demonstram os recibos juntados no ID 24605613 e seguintes. 4. Dessa forma, estabelecido o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do preposto da requerida, que, diga-se, era um dos responsáveis pela segurança dos consumidores no estabelecimento comercial da requerida, que atua no setor de bar e restaurante, é de se extrair as consequências daí decorrentes, com a reparação do dano. 5. O dano material, no valor de R$ 3.100,00, foi devidamente comprovado e quanto ao seu valor não houve qualquer questionamento nas razões recursais. 6. No que se refere aos danos morais, a recorrente impugna apenas o seu valor, por não ter respeitado os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque vem sofrendo inúmeros prejuízos em razão das restrições de sua atividade, decorrência da Pandemia de Covid-19. No seu entender, o valor fixado na origem em R$ 4.000,00 foi demasiado alto, razão porque pede a sua redução. 7. Sem razão a recorrente nesse ponto. As fotos e relato do autor, apontam para o cometimento de excesso de força por parte de seu preposto, que teria desferido um chute na cabeça da parte autora, quando este encontrava-se no chão, decorrência de anterior agressão do mesmo segurança. Esse golpe fez com a parte autora perdesse os sentidos, sendo necessária a presença da equipe do SAMU para prestar os primeiros socorros. Resultou da agressão, ainda, a perda de um de seus dentes, sendo necessária a colocação de implante. 8. Nesse contexto, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que nesse ponto também confirmo a sentença. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação." O recorrente alega ofensa aos arts. 5o, V da Constituição Federal, sob argumento de que acórdão vergastado violou implicitamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no momento da fixação dos valores a título de danos morais. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 26168398. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do ARE 743.771(Tema 655), consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses de impugnação de valores fixados a título de indenização por danos morais, haja vista a necessidade do reexame fático-probatório dos autos. Transcreve-se a ementa do julgado: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito